Tribunal: TJDFT
Processo: 0004886-65.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0004886-65.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSE AUGUSTO ALVES, MARTHA GENY VARGAS BORRAZ RECORRIDO: FLAVIO TEODORO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 73591991, o advogado da Recorrente Martha Geny Vargas Borraz, Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior, afirma que “não foi intimado de nenhum dos atos processuais subsequentes ao retorno dos autos do STJ, incluindo a intimação da pauta da sessão virtual de julgamento”. Requer seja retirado da pauta o julgamento do presente recurso, designado para a 22a Sessão Ordinária Virtual, a iniciar-se no dia 15/7/2025, a partir das 13h30. Além disso, pugna, in verbis, pelo “RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA de todos os atos praticados após o retorno dos autos do STJ sem a intimação do advogado Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior” e pela “INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO para manifestação nos autos, com reabertura dos prazos legais e processuais, sob pena de nulidade insanável”. Em breve consulta ao andamento processual, verifica-se que a intimação da pauta de julgamento da referida sessão (ID 73244627) foi expedida eletronicamente, em 25/6/205 (ID 73248442). No entanto, conforme se visualiza na aba Expedientes, do PJe, não há registro de representante da parte Martha Geny Vargas Borraz, de modo que se constata a ausência de intimação do advogado constituído. No entanto, uma vez que o defensor compareceu aos autos e teve ciência da pauta, fica, desde logo, suprida a nulidade, porquanto observado o disposto no caput do art. 935 do CPC/15, o qual prevê que “Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte”. Quanto aos demais atos processuais praticados após o retorno destes autos do Superior Tribunal de Justiça, vale destacar que a eventual decretação de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo para a parte interessada, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, corolário dos princípios da eficiência, da economia processual e da razoável duração do processo. Considerando que não houve demonstração de qualquer dano na hipótese, o pedido da Recorrente não prospera. De todo modo, esclareça o subscritor da petição se pretende a retirada do presente processo da pauta virtual e inclusão em pauta de julgamento presencial, com a possibilidade de realização de sustentação oral. À Secretaria da Turma para incluir o advogado Dr. Geraldino Santos Nunes Júnior no cadastro do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator